Tribunal: TJDFT
Processo: 0718549-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718549-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: PEDRO RIBEIRO DE CARVALHO FILHO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal formulada, de próprio punho, pelo sentenciado PEDRO RIBEIRO DE CARVALHO FILHO, requerendo a revisão da condenação pelo crime previsto no art. 157, § 2o, VII, do Código Penal, nos autos da Ação Penal n. 0706411-62.2022.8.07.0006, em que fixada a pena de 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado. Sustenta que não há prova suficiente para a condenação, alegando que o reconhecimento realizado pela vítima foi feito a partir de uma fotografia sua, encontrada em rede social, sem nenhuma outra prova a confirmar a autoria. Pugna, assim, por sua absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP. Instada a verificar a adequação do pleito e a instrução do pedido, a Defensoria Pública manifestou-se no ID 59189559, registrando que se trata de tese já apresentada nos autos da Revisão Criminal n. 0733010-22.2023.8.07.0000 e que não encontrou fundamentos jurídicos para complementação do pedido. A d. Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 59871600, oficia pelo não conhecimento da revisão criminal. É o relatório. DECIDO. Frise-se que a tese ora apresentada foi objeto da Revisão Criminal n. 0733010-22.2023.8.07.0000, que não foi conhecida porque ainda não havia transitado em julgado o acórdão proferido na Apelação Criminal n. 0706411-62.2022.8.07.0006, não adentrando a eg. Câmara Criminal, naquela ocasião, no exame da pertinência ou não do pedido formulado pelo réu. Transitado em julgado o acórdão da apelação criminal em 8/9/2023 e, atendidos os demais requisitos dos arts. 623 e 625, § 1o, do CPP, impõe-se, nestes autos, examinar a pertinência do pedido, à luz do art. 621 do CPP, que disciplina: “Art.621.A revisão dos processos findos será admitida: I- quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II- quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III-quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” Na hipótese dos autos, o autor pretende discutir a validade do reconhecimento fotográfico como meio de prova. A matéria foi exaustivamente analisada pela 1a Turma Criminal, assentando o voto condutor do acórdão que “a mera alegação do réu que não foi o autor do crime não é suficiente para afastar a certeza da vítima no reconhecimento do apelante.” E acrescentou: “Em que pese asseverar o recorrente que os requisitos do referido preceito não foram atendidos, observa-se que o reconhecimento do réu por meio de fotos divulgadas em rede social (facebook), associado a fotografias mostradas na delegacia e apuração pelo agente de polícia são suficientes para atribuição da autoria ao apelante, preso, em data próxima, pela prática de fato idêntico, nas mesmas condições.” O acórdão apresenta a seguinte ementa: “DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA. MERA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO. VALIDADE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AUMENTO DE 1/8 DO INTERVALO MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. 2. A mera alegação do réu que não foi o autor do crime não é suficiente para afastar a certeza externada pela vítima e testemunhas no reconhecimento do apelante. 3. Na primeira fase da dosimetria da pena, esta Turma tem admitido a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, calculada sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1733534, 07064116220228070006, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no PJe: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É de se ver, portanto, que o autor pretende apenas rediscutir a prova já analisada na sentença condenatória e confirmada no julgamento da apelação criminal, não se adequando aos requisitos do art. 621 do CPP. Amparando esse entendimento, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. AMEAÇA E INCÊNDIO. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. REGIME PRISIONAL ADEQUAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior "no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 25/2/2016). 2. A matéria objeto do recurso especial (ausência de provas para a condenação) não prescinde do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 2.383.944/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.) Nessa mesma linha, decidiu esta Câmara Criminal: “REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO JÁ EXAMINADO PELO JUIZ SENTENCIANTE E PELO TRIBUNAL. REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. MATÉRIA JÁ EXAMINADA EM GRAU DE RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA E JULGADA IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL. 1. A jurisprudência desta Câmara Criminal vem admitindo o processamento da revisão quando se depreender do pedido formulado alguma das hipóteses contidas no artigo 621 do Código de Processo Penal, o que determina a rejeição da preliminar de não conhecimento. 2. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento. 3. A sentença e o acórdão confirmatório examinaram com percuciência a prova dos autos, apresentando-se a condenação alicerçada por elementos probatórios seguros, não podendo ser acolhido o pedido de absolvição formulado em petição de próprio punho pelo requerente. 4. Não pode a revisão criminal funcionar como segunda apelação criminal, mostrando-se inviável reexaminar fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário e do colegiado que confirmou a condenação. (...) 7. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.” (Acórdão 1412044, 07379665220218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 20/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A hipótese dos autos amolda-se aos julgados em referência, haja vista que o requerente reaviva as teses defensivas apresentadas nos autos originários e que foram devidamente rechaçadas pela sentença e pelo acórdão proferido pela eg. 1a Turma Criminal deste tribunal, Notadamente, a existência de prova nova é pressuposto processual indispensável ao pedido, nos termos do art. 625, § 3o, do CPP e sua ausência impede seja ultrapassada a fase cognitiva, não sendo admitido na via eleita a reapreciação das provas da ação penal, como se nova apelação fosse. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da revisão criminal, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Após o trânsito em julgado, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 1 de julho de 2024 19:04:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator